Tribunal: TCU
Processo: 019.162/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de acórdão.

Inteiro teor:
Acórdão 399/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciou ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando que, mediante o Acórdão 7720/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 19 (60 dias) para cumprimento do Acórdão; Considerando o parecer da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 20); e Considerando que o período do recesso de 17/12/2024 a 16/1/2025 é desconsiderado na contagem dos prazos processuais, retomando a contagem a partir de 17/1/2025 (art. 39, § 3o, da Resolução TCU 360/2023), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 7720/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento. 1. Processo TC- Processo 019.162/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Rita Bezerra da Silva (XXX.975.504-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.